Tribunal: TJPA
Processo: 0018098-87.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018098-87.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O TEMA 793. SUPERVENIÊNCIA TEMA 1234 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO BACLOFENO 10 MG, OXIBUTILINA 5 MG E CITONEURIN. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARÁ em favor de LUZINETE ESMERALDINA, nos autos de Ação Civil Pública, contra acórdão proferido por este colegiado, que julgou improcedente os pedidos contidos na apelação.

Em síntese, narrou o Ministério Público na inicial que o paciente Denilson Castro Gomes foi diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, que se encontrava internado no Hospital Regional de Tapajós desde o dia 21/05/2021, e necessita do uso do medicamento IMUNOCLOBULINA HUMANA HIPER-IMUNE – 6 AMPOLAS – 5g. Alegou que buscou o fornecimento do fármaco junto a SESPA e SEMSA, contudo não obteve sucesso em sua demanda, motivo pelo qual buscou o judiciário. Assim, requereu a concessão da tutela de urgência e no mérito a procedência da Ação. (ID. 8674930)

Em decisão interlocutória ID. 8674934, foi deferido o pedido de tutela pleiteado, sendo determinado solidariamente ao Estado do Pará e ao Município de Itaituba, o fornecimento do medicamento IMUNOCLOBULINA HUMANA HIPER-IMUNE – 6 AMPOLAS – 5g, no prazo de 5 (cinco) dias, até o período do término do tratamento do paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em sentença (ID. 8675017) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, foi julgada procedente a Ação e confirmado os termos da decisão interlocutória ID. 8674934.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível na qual alega preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, em razão da responsabilidade da União de fornecer o medicamento pleiteado, pois o medicamento é adquirido pelas Secretarias de Estados mediante a transferência de recursos financeiros do Ministério da Saúde.

No mérito, argumenta que ao cumprir a liminar o Estado do Pará suportou o ônus de responsabilidade que pertence a União, motivo pelo qual possui direito ao ressarcimento dos valores gastos com o custo do medicamento, com fundamento no Tema 793 do STF, repetindo no mérito os argumentos expostos em preliminar quanto a responsabilidade da União e competência da Justiça Federal.

Aduz que, no presente caso não há responsabilidade solidaria dos Entes Federados em razão da divisão de competências estabelecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Argumenta ainda que o valor da multa diária aplicada é desproporcional e exorbitante, sem determinação de limite temporário, devendo ser reduzido para R$ 100,00 (cem reais) por dia, por se tratar de Fazenda Pública. Desse modo, requer o conhecimento e o provimento do recurso. (ID. 8675020)

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pelo desprovimento da Apelação Cível. (ID. 8675028)

A Apelação foi conhecida e desprovida em Acórdão de forma unânime.

Foi oposto o atual Embargos de Declaração, alegando omissão quanto à observância do tema 793 do STF, indicando que a competência da lide é da União.

Foi apresentada contrarrazões, solicitando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferido acórdão sob minha relatoria conhecendo ambos os recursos de apelação e negando-lhes provimento.

Não satisfeito o Estado do Pará, opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando que de acordo com o tema 793 há necessidade de inclusão da união no polo passivo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pois bem. Em que pese os argumentos levantados nos presentes embargos não terem sido objeto da decisão hostilizada, bem como, ter sido discutida no acórdão aclarado a questão da responsabilidade passiva, a superveniência do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, reflete diretamente no deslinde da presente demanda relativa ao fornecimento de medicamento.

O STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu o seguinte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos"( RE 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

No entanto, ainda ocorreram divergências na interpretação dada ao julgamento do STF sobre, o que veio ser esclarecido de forma ainda mais detalhada no seguinte julgamento:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O objeto do Agravo é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, cujo teor é o seguinte: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. A solidariedade atribuída a todos os entes (art. 23, II, da CF) não pode significar possibilidade absoluta de atropelo, por ordens judiciais, da estrutura fixada essencialmente a partir da lógica hierarquizada e sistematizada das ações e serviços públicos de saúde (art. 198, caput e I, da CF), materializada pela divisão de atribuição feita pela Lei 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde. 3. A interpretação do Tema 793-RG deve considerar a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum, mas deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz. Nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde. 4. Da mesma forma, quando se objetivar a "incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica", as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990, a inclusão da União também se fará necessária. 5 No caso concreto, entendeu-se pela desnecessidade da inclusão da União no polo passivo, sob o argumento de tratar-se de obrigação solidária de todos os Entes Políticos. Entretanto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos para tratamento oncológico, não incluído nas políticas públicas do SUS, o que obriga a sua participação na demanda. 6. Agravo Interno a que se dá provimento "( Rcl 50.715-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação, grifos nossos).

Além do acima exposto de acordo com a Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estão divididos em três grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas, as quais:

Grupo 1 - medicamentos cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que têm elevado impacto financeiro para o Componente, por aqueles indicados para as doenças com tratamento mais complexo, para os casos de refratariedade ou intolerância à primeira e/ou à segunda linha de tratamento, e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. Os medicamentos do Grupo 1 se dividem em: Grupo 1A - medicamentos cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Grupo 1B - medicamentos cuja aquisição é realizada pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal com transferência de recursos financeiros pelo Ministério da Saúde a título de ressarcimento, na modalidade Fundo a Fundo, e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Grupo 2 - medicamentos para os quais o financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação é responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Grupo 3 - medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

Da análise dos autos constata-se que o fármaco em questão (imunoglubulina humana) está classificado no grupo 1A, medicamento com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde para o tratamento das doenças contempladas no CEAF (Anexo III da Rename de 2022 - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), portanto o dever de AQUISIÇÃO, tendo em vista o princípio ativo, resta consignado sobre a União e a DISPENSAÇÃO é realizada pelos Estados e o Distrito Federal.

Ainda nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, esta Corte assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Uma vez que o medicamento pleiteado encontra-se devidamente incorporado ao SUS, ainda que para outra patologia, e sua dispensação ocorre por meio da Portaria GM/MS n.º 1.554/2013, pertencendo ao grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e, como tal, sua aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, incumbe à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, devendo o fornecimento do medicamento ser mantido até a apreciação da matéria pelo juízo competente. 4. Agravo regimental a que se dá provimento. (STF – Rcl: 52258 MS 0115626-12.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/05/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 06/06/2022)

No mesmo sentido os seguintes precedentes:

(STF - Rcl: 55180 GO 0125424-94.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 19/08/2022, Data de Publicação: 23/08/2022); 27/04/2022 Legislação feita por:(CLF) (STF - Rcl: 52091 MS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01/04/2022 PUBLIC 04/04/2022) (STF - Rcl: 54855 AL, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data de Publicação: 04/08/2022) (STF - Rcl: 54380 MG 0123032-84.2022.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data de Publicação: 09/08/2022)

entretanto devido a recente superveniência do Tema 1234 do STF, não se reconhece a remessa do autos para a justiça federal conforme esse entendimento vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO INSUMOS E INSULINAS PARA SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793 STF. INCLUSÃO DA UNIÃO COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IAC Nº 14 STJ E TEMA 1.234 STF. CONTINUIDADE DO PROCESSO NA JURISDIÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA BASEADA EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIENTIFICOS. NOTAS DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO (NAT-JUS). ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. INEFICÁCIA - NÃO COMPROVADA. SUPERIORIDADE TÉCNICA DO FÁRMACO PLEITEADO - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. PRECEDENTES DO STJ, TRIBUNAIS PÁTRIOS E TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso de apelação, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora indicados pelo sistema. WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator

(TJ-CE - AC: 01865941920198060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/05/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 793 DO STF – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – INSURGÊNCIA DO ESTADO PARA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E TRAMITAÇÃO DO FEITO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – APRECIAÇÃO DO MÉRITO ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF – APLICAÇÃO DO IAC 14 DO STJ – MEDICAMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO MEDICAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00008258320238169000 Mallet, Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 02/06/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/06/2023)

Ante o exposto,
ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 -GP.

Data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/03/2024